Tribunal: TJPA
Processo: 0009756-71.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009756-71.2002.8.14.0301

APELANTE: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0009756-71.2002.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTES:
JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA e

M.N.O. COMÉRCIO DE GÁS LTDA

ADVOGADO:

OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR (OAB. 1392)
.

APELADO:

PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA
.

ADVOGADO:
GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB/PA nº. 20.666)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CONTRATO DE REVENDA DE GÁS GLP. NATUREZA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPRA E VENDA MERCANTIL E COMODATO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE TERRRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. FACULDADE DA DISTRIBUIDORA. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRETE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0009756-71.2002.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

APELANTES:

JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA e

M.N.O. COMÉRCIO DE GÁS LTDA

ADVOGADO:

OSWALDO POJUCAN TAVARES JUNIOR (OAB/PA nº. 1.392)

APELADO:

PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO:

GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB/PA nº. 20.666)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA e M.N.O. COMÉRCIO DE GÁS LTDA
nos autos da
Ação de Cobrança e Reembolso de Despesas c/c Indenização por Perdas e Danos, Morais e Patrimoniais,
movida em face de
PARAGÁS DISTRIBUIDORA LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Em suas
razões (Id. 4631753),
sustentam os recorrentes que possuíam uma relação comercial complexa com a apelada, que não se limitava à compra e venda mercantil. Afirmam ter agido como distribuidor dos produtos da ré, em regime de exclusividade, realizando vários investimentos para comercialização dos produtos. Alegam, por fim, que o estabelecimento foi descredenciado por rescisão unilateral do contrato, sem qualquer justificativa, razão pela qual requereu o reembolso de despesas e a indenização por perdas e danos.

A apelada apresentou contrarrazões
(Id. 4631757 – fls. 1/21)
pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

À
Id. 4631766
–
fl. 1
determinei a complementação do valor das custas do preparo ante à alteração do valor da causa.

Agravo interno interposto à
Id. 4631767
com apresentação de contrarrazões
(Id. 4790990)

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REEMBOLSO DE DESPESAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. CONTRATO DE REVENDA DE GÁS GLP. NATUREZA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADA A REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPRA E VENDA MERCANTIL E COMODATO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE TERRRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. FACULDADE DA DISTRIBUIDORA. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRETE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se ao presente feto os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em juízo de admissibilidade, observo que já foi certificado pela UNAJ a quitação das custas com base no novo valor da causa (
Id. 4631758 – fl. 1/4
), pelo que torno sem efeito o despacho Id. 4631766, restando
prejudicado
o Agravo Interno
Id. 4631767,
por perda do objeto.

Assim, presente os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se acerca da natureza jurídica da relação comercial existente entre o apelante e a apelada, no período de 25.05.92 a 28.05.2000, uma vez que aquele afirma tratar-se de representação comercial regido pela Lei 4.886/65, enquanto a recorrida defende ser contrato de compra e venda mercantil.

Sem delongas, observo que a relação entre distribuidoras e revendedoras de gás GLP é marcada por avenças de trato privado visando a aquisição e revenda do produto, cujos principais instrumentos contratuais são, dentre outros, o contrato de compra e venda mercantil, a cessão de uso de marcas e o comodato de equipamentos.

Assim, não há como tipificar tal relação como representação comercial, senão vejamos:

Nos termos do art. 1º, da Lei 4.886/65, considera-se representante comercial: “
a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios
”, sendo, nos termos do art. 2º, do mesmo diploma legal, obrigatório o registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais.

Ainda a título de esclarecimento, trago as definições constantes da Resolução CNP nº 4/1989, alterada pela Portaria MINFRA nº 843/90, que, em seu art. 2º, definia como
representante de Distribuidora de GLP
: “
Empresa comercial legalmente constituída e inscrita em competente Órgão de registro de comércio, portadora de Certificado de Competência Técnica emitido pela Distribuidora representada e registrada no CNP, autorizada a comerciar GLP no município onde estiver estabelecida
.”

E, em relação aos estabelecimentos integrantes do sistema nacional de abastecimento de gás GLP, diferenciava os Postos de Revenda, entre outros, como:
PRR – Posto de Revenda de
Representante
– instalado, mantido e operado diretamente por representante;
ou PRT – Posto de Revenda de
Terceiros
– mantido por terceiro, vinculado e abastecido por uma única distribuidora.

In casu,
no Certificado de Credenciamento do estabelecimento do apelante (Id. 4631572 – fl. 6), este é enquadrado na categoria PRT e não PRR, ou seja, posto de revenda de terceiro e não de representante, não havendo nos autos comprovação de deter o recorrente Certificado de Competência Técnica ou de ser inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais, requisitos essenciais para configuração da relação de representantes comerciais, nos termos da Lei 4.886/65 e da Resolução CNP nº 4/1989.

Como bem consignou o juízo de origem, considerando o conjunto probatório, estamos diante de contrato de compra e venda mercantil e contrato de comodato dos vasilhames (que é objeto de discussão em ação diversa, de busca e apreensão).

Ressalto que alguns dos argumentos trazidos pelos apelantes como justificativa para embasar a relação de representação, na realidade decorrem da natureza do produto comercializado – gás GLP – que, por ser de alta periculosidade exige medidas específicas para credenciamento do local onde será armazenado. E todas decorrem de exigências do próprio Poder Público através de suas normas regulamentadoras, como forma de garantir a segurança de quem o distribui, comercializa e consome.

Assim, os investimentos realizados para adequação do estabelecimento às normas exigidas para o comércio de gás liquefeito e a fiscalização constante para garantir que tais requisitos continuem a ser mantidos durante o contrato, são exigências para a concessão do credenciamento e sua validade.

Já o tabelamento de preços era realizado pelo governo e não pela distribuidora, podendo a revendedora repassar os produtos ao consumidor de acordo com a tabela de preços máximos de venda a varejo.

Uma vez firmada a natureza da relação entre apelante e apelado, a saber, contrato de compra e venda mercantil, observo ser plenamente possível,
em tese
, a estipulação de cláusula de exclusividade, a qual obriga o revendedor que optar por se vincular a uma determinada distribuidora, a somente adquirir e revender os produtos por ela fornecidos, auferindo, em contrapartida, alguns benefícios econômicos, como a publicidade da marca e o comodato de equipamentos.

Em que pese a necessidade de estipulação por escrito das cláusulas de exclusividade, percebo que, pelas provas carreadas, em especial o laudo pericial Id. 4631717 – fl. 11 e sgs., no caso em comento havia um acordo de exclusividade por parte do revendedor/apelante em comercializar produtos apenas da Distribuidora PARAGÁS/apelada, garantindo em contrapartida, a possibilidade de utilização da marca para identificação do posto.

No entanto, não há qualquer elemento nos autos que leve à percepção da existência de cláusula de exclusividade territorial a favor dos apelantes, na qual o apelado se obrigue a não credenciar outros revendedores na mesma área de atuação dos recorrentes. Apesar do laudo Id. 4631717 mencionar exclusividade e invasão de área, não esclarece onde havia tal estipulação que proibisse a Distribuidora de credenciar outros estabelecimentos.

Portanto, ante à ausência de provas, não há como presumir tal exclusividade, sendo a Distribuidora livre para efetuar o credenciamento e consequentemente, vender produto a outros estabelecimentos localizados no mesmo bairro, desde que atendessem aos requisitos legais, não se podendo responsabilizá-la pelas vendas que a ré deixou de efetivar.

Tampouco restou comprovado o nexo de causalidade entre a possível existência de revendas clandestinas na área e os danos apontados pelos recorrentes. E, ressalto, os indícios de que a Distribuidora poderia estar abastecendo tais revendas, não é suficiente por si só, para ensejar o dever de indenização pela apelada.

Note-se, ainda, que os apelantes já estavam com dificuldades de arcar com os pagamentos pelas compras realizadas (junho/98) muito antes da suposta invasão de área (novembro/98) que, segundo eles, foi o motivo de sua redução de ganhos. Assim, constata-se que os problemas financeiros dos recorridos não têm relação direta com o credenciamento de novos postos de revenda na área.

No que concerne ao descredenciamento, não há qualquer dispositivo legal ou cláusula contratual que obrigasse à manutenção do credenciamento do posto de revenda pela Distribuidora.

E, analisando os documentos trazidos pelos apelantes em sua exordial, verifico que, no dia 24.03.2000, a apelada solicitou informações sobre a ausência de retirada de gás por parte da autora e acerca dos débitos (Id. 4631572 – fl. 1), e, em 17.04.2000, foi expedido o aviso de descredenciamento, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias pra ser dado como rescindido o contrato (Id. 4631571 – fl. 28).

Em que pese as respostas juntadas pelos apelantes (Id. 4631571 – fl. 29 e 4631571 – fl. 27), nenhuma delas contém comprovante de recebimento por parte da Distribuidora. Inobstante, verifica-se que os recorrentes reconhecem estar em débito perante a apelada, sendo tal fato suficiente para justificar seu descredenciamento.

Assim, não há que se falar em indenizações ou perdas e danos decorrentes da rescisão unilateral, posto que, como já acima demonstrado, não incorreu a apelada em conduta ilícita que tenha gerado dano ao apelante. Tampouco há que se falar em indenização de aviso prévio, pois, além de ser previsto para os casos de representação comercial, no caso em concreto, houve uma comunicação antecipada, de 30 (dias) da rescisão.

No que concerne à indenização por tempo de Distribuição, observo que o laudo pericial complementar a estipulou baseada no art. 15, §1º, da Lei 6.729/79, legislação esta que regula as relações entre produtor e distribuidor de veículos automotores de via terrestre, não sendo, portanto, aplicável ao presente feito, já que sequer estamos diante de uma relação entre produtor e distribuidor, mas sim, entre distribuidor e revendedor.

Quanto à suposta omissão do julgado de origem acerca do ressarcimento despesas acessórias, arguida pelo apelante, constato que foi consignado na sentença:
“Quanto ao ICMS temos a ré, segundo legislação pertinente, como responsável tributária pelo recolhimento antecipado do referido imposto sobre o valor da venda ao credenciado, ora autores, sendo repassado para o fisco. A perícia complementar constatou a regularidade nos recolhimentos do referido imposto.”
(Id. 4631750 – fl. 6).

Assim, inexiste omissão na análise da questão pelo juízo
a quo
, estando respaldado no próprio laudo pericial complementar, no qual não foi constatada nenhuma irregularidade no procedimento de recolhimento do ICMS (Id. 4631717 – fl. 19)
.

Por fim, observo que o pedido de ressarcimento das despesas com frete foi feito apenas em sede de apelação, não sendo objeto do julgamento na origem. Assim, sua análise em via recursal implicaria na supressão de instância e consequente violação do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, a única possibilidade de apreciação dos argumentos novos em fase recursal seria a comprovação da impossibilidade de fazê-lo em momento oportuno, nos termos do art. 1.014, do CPC, o que não ocorreu no presente processo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA.
INOVAÇÃO FÁTICA EM GRAU DE APELAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO RÉU QUE COMPROVOU A REGUALRIDADE DA CONTRATAÇÃO E A TRASNFERÊNCIA DO VALOR PARA A CONTA DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU POR PROCURAÇÃO PÚBLICA A TERCEIRO E COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-56.2019.8.14.0034 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/05/2021)

ASSIM
,
conforme o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, mantendo integralmente os termos da sentença vergastada (Id. 4631750 – fl. 1/6), deixando de majorar os honorários de sucumbência, posto que fixados em seu limite máximo.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto à
Id. 4631767.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024